Tribunal: TJBA
Processo: 8010139-83.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010139-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IRACI PEREIRA BARBOSA Advogado(s): ALLANA COSTA NOVAIS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 002/2023. TÉCNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO – SAC MÓVEL. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL APÓS LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA RECONHECER A NULIDADE DA CONVOCAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE VIA DIÁRIO OFICIAL E DETERMINAR NOVA CONVOCAÇÃO PESSOAL PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS E EXAMES, GARANTINDO-LHE A CONTINUIDADE NO CERTAME. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por candidata aprovada no Concurso Público da Secretaria da Administração do Estado da Bahia – SAEB, regido pelo Edital nº 002/2023, para o cargo de Técnico Administrativo Temporário – SAC Móvel, contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Superintendente de Atendimento ao Cidadão, que a consideraram desistente do certame em razão de não comparecimento para entrega de documentos, após convocação realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial do Estado, decorridos mais de sete meses da homologação do resultado final. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legal a convocação de candidata aprovada em concurso público realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial do Estado, após considerável lapso temporal entre a homologação do resultado final e o chamamento, à luz dos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A convocação de candidatos exclusivamente por meio do Diário Oficial, após longo intervalo temporal da homologação do certame, compromete a efetividade do princípio da publicidade, por se tratar de meio de comunicação de reduzida eficácia para assegurar ciência inequívoca do interessado. A razoabilidade administrativa impõe que, quanto maior o lapso temporal entre a homologação do resultado e a convocação, maior deve ser o esforço da Administração Pública para garantir a efetiva comunicação ao candidato, inclusive mediante utilização de dados pessoais já fornecidos no ato da inscrição. Ainda que o edital preveja a convocação por meio do Diário Oficial, tal disposição não prevalece quando sua aplicação, em contexto temporal prolongado, resulta em restrição injustificada ao direito do candidato e afronta princípios constitucionais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolida o entendimento de que a convocação exclusiva pela imprensa oficial, após extenso lapso temporal, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, ensejando a nulidade do ato administrativo. O parecer ministerial reconhece a ilegalidade do ato impugnado, destacando que não é razoável exigir do candidato o acompanhamento contínuo das publicações oficiais por período prolongado, recomendando a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A convocação de candidato aprovado em concurso público realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. A previsão editalícia de convocação pela imprensa oficial não afasta a necessidade de adoção de meios mais eficazes de comunicação quando o decurso do tempo compromete a ciência inequívoca do candidato. É nulo o ato administrativo que considera desistente o candidato sem assegurar publicidade efetiva da convocação, impondo-se a realização de novo chamamento pessoal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8073413-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, pub. 28.07.2025; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8062090-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seção Cível de Direito Público, pub. 12.06.2025; STJ, AgInt no RMS nº 65.383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 31.05.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8010139-83.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante IRACI PEREIRA BARBOSA e impetrados SECRETÁRO DA ADMNSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHA e SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC). Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I